Tribunal: STF
Processo: RE 1349593
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 



    3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.